Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CURADORIA ESPECIAL. CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. SIGILO BANCÁRIO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.
1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos.
3. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovada a impossibilidade de sua realização pelas vias ordinárias, requisito este que se verifica presente nos autos em razão do sigilo bancário consagrado na Constituição Federal.
4. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial e este Órgão afirma não poder realizar a diligência solicitada, sem o auxílio do Juízo, em razão do sigilo legal dos dados bancários que apenas pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco.
5. Mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a expedição de ofício ao Banco para que se apure se a conta penhorada trata-se de poupança ou não, mormente considerando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil e que tal providência visa melhor aparelhar a jurisdição, à luz do princípio da efetividade processual.
6. A aparente ausência de insurgência do executado não é motivo suficiente para o indeferimento da medida, pois nem todas as pessoas acompanham em tempo real o extrato bancário das contas poupança.
7. Recurso conhecido e provido.